Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu, apenas para acolher a preliminar e declarar a incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar o crime de desacato, declarando nula a sentença na parte que julgou o aludido delito, mantendo-se a condenação do embargante pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se houve omissão na indicação do tipo penal em que incorreu o réu, bem como na apreciação dos depoimentos das testemunhas policiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Reconhecida a incompetência desta Justiça Comum para julgar o crime de desacato, carece de igual forma, competência para indicar o tipo penal em que incorreu o embargante.
4. Ao magistrado cabe apreciar o acervo probatório constante dos autos – e não apenas trechos de depoimentos de uma ou outra testemunha – e decidir sobre a materialidade e autoria do crime.
5. É cristalina a intenção do embargante de apenas e tão somente alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal, a conclusão alcançada na decisão censurada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.